Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714885-36.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CLAUDIO E GUIMARAES LTDA - EPP DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito referente ao Cumprimento de Sentença, petição ID 28795184. I. Brasília, 3 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito